Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-39.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003360-39.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PAULO
FRANCISCO
TOLOTO,
é
apelado
DIRETOR
DA
UNIDADE
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 95a CIRETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003360-39.2018.8.26.0019 - Voto no 18607
2
VOTO No 18607
APELAÇÃO No 1003360-39.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
RECORRENTE: PAULO FRANCISCO TOLOTO
RECORRIDA: DIRETOR DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO 95a CIRETRAN
Juiz: Roberta Virginio dos Santos
CS
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Cassação do
direito de dirigir. Notificação demonstrada pelo DETRAN.
Elementos nos autos demonstram que a aplicação da
penalidade observou o devido processo legal. Denegação da
segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls.103/105 que denegou a segurança pleiteada
para anulação de procedimento administrativo que aplicou a penalidade
de cassação do direito de dirigir.
Apelou o impetrante pela inversão do julgado
(fls.107/127).
Recurso contrariado às fls.133/136.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Ao que se verifica da petição inicial, o
recorrente pretende a anulação do procedimento administrativo de
cassação do direito de dirigir, alegando a ausência da devida
notificação e, portanto, cerceamento de seu direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003360-39.2018.8.26.0019 - Voto no 18607
3
Assinale-se que as penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação
dependem da instauração de processo administrativo, no qual deve ser
assegurado ao infrator amplo direito de defesa, não sendo possível
aplicar qualquer restrição antes de decisão definitiva da autoridade
competente.
No caso, conforme consta dos documentos
juntados pelo impetrante e das informações prestadas pelo DETRAN,
a parte autora foi reincidente na infração de trânsito prevista no artigo
164 do CTB, dentro do prazo de 12 meses, tendo sido instaurado o
consequente procedimento administrativo de cassação do direito de
dirigir, nos termos do artigo 263, II, do CTB.
A respeito da ausência de notificação das
infrações de trânsito, ressalte-se que, de conformidade com o artigo 282,
caput do Código de Trânsito Brasileiro, a notificação será enviada ao
proprietário do veículo ou infrator por remessa postal ou qualquer outro
meio, in verbis:
“Aplicada
a
penalidade,
será
expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa
postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência
da imposição da penalidade.”
O envio das notificações ao autor ficou
devidamente comprovado pelos documentos juntados às fl. 34/35 e
78/79, nos quais constam as datas e os números dos respectivos Avisos
de Recebimento.
Portanto, verificam-se regulares as notificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003360-39.2018.8.26.0019 - Voto no 18607
4
enviadas, não sendo possível visualizar-se de maneira inequívoca que
houve afronta ao contraditório e ampla defesa no procedimento
administrativo, inexistindo qualquer elemento substancial capaz de
macular o ato impugnado.
Nesse sentido:
“CNH. Renovação. Multa por falta de registro
de veículo, no prazo de trinta dias, junto ao
órgão executivo de trânsito. Suspensão dos
efeitos da autuação. Alegação de falta de
notificação. Há registro de duas notificações
por AR. Presunção de verdade não infirmada.
Remessa para o endereço cadastrado, diferente
do declarado na petição inicial. Possibilidade
de falta de atualização, que torna válida a
notificação remetida para o outro endereço.
Segurança que se denega. Recurso e reexame
necessário
providos.”
(Apelação
0004678-11.2011.8.26.0281 Des. Rel. Edson
Ferreira j. em 08/08/2012). (grifei).
Dessa forma, tendo a autoridade administrativa
obedecido as formalidades legais, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
Assim, mantém-se a r. sentença de denegação
da segurança.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003360-39.2018.8.26.0019 - Voto no 18607
5
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora